Tribunal: TJSP
Processo: 2096513-98.2020.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / ISS/ Imposto sobre Serviços
Órgão julgador: Ricardo Chimenti
Órgão colegiado: 18a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2020-09-16
Data de publicação: 2020-09-16

Ementa:
Agravo de Instrumento. Execução Fiscal. ISS dos exercícios de 2016 a 2018. Decisão que rejeitou a exceção de pré-executividade em que alegada a abusividade dos juros e correção aplicados. Insurgência da excipiente. Pretensão à reforma. Desacolhimento.

Juros e Correção. Correção monetária pelo IPCA e juros moratórios de 1% a.m. previstos em legislação municipal (Lei 10.734/89 atualizada pela

Ementa:
Agravo de Instrumento. Execução Fiscal. ISS dos exercícios de 2016 a 2018. Decisão que rejeitou a exceção de pré-executividade em que alegada a abusividade dos juros e correção aplicados. Insurgência da excipiente. Pretensão à reforma. Desacolhimento.

Juros e Correção. Correção monetária pelo IPCA e juros moratórios de 1% a.m. previstos em legislação municipal (Lei 10.734/89 atualizada pela Lei 13.275/2002). Regularidade. Inteligência da tese firmada no ARE 1.216.078 e nos quartos embargos de declaração no RE 870947

Decisão mantida. Recurso ao qual se nega provimento.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000751733
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Agravo de Instrumento no 2096513-
98.2020.8.26.0000, da Comarca de São Paulo, em que é agravante MENEZES
SOCIEDADE DE ADVOGADOS, é agravado PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO
PAULO.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 18a Câmara de Direito
Público do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Negaram
provimento ao recurso. V. U., de conformidade com o voto do relator, que integra este
acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores WANDERLEY JOSÉ
FEDERIGHI (Presidente) e HENRIQUE HARRIS JÚNIOR.
São Paulo, 16 de setembro de 2020.
RICARDO CHIMENTI
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2096513-98.2020.8.26.0000 -Voto no 18021
2
Voto n. 18021
Ano 2020
Agravo de Instrumento n. 2096513-98.2020.8.26.0000
Comarca:
São Paulo
Agravante:
Menezes Sociedade de Advogados
Agravado:
Município de São Paulo
Agravo de Instrumento. Execução Fiscal. ISS dos exercícios
de 2016 a 2018. Decisão que rejeitou a exceção de pré-
executividade em que alegada a abusividade dos juros e
correção aplicados. Insurgência da excipiente. Pretensão à
reforma. Desacolhimento.
Juros e Correção. Correção monetária pelo IPCA e juros
moratórios de 1% a.m. previstos em legislação municipal
(Lei
10.734/89
atualizada
pela
Lei
13.275/2002).
Regularidade. Inteligência da tese firmada no ARE
1.216.078 e nos quartos embargos de declaração no
RE 870947
Decisão mantida. Recurso ao qual se nega provimento.
I Relatório
Trata-se de agravo de instrumento interposto por Menezes
Sociedade de Advogados, objetivando reformar a r. decisão de p. 52/56 dos autos
da execução fiscal n. 1596018-69.2019.8.26.0090, que rejeitou a exceção de pré-
executividade oposta pela executada, ora agravante.
Preliminarmente, requer a agravante a atribuição de efeito
suspensivo ao presente recurso, para suspender o andamento da execução de
origem, bem como requereu a antecipação dos efeitos da tutela, a fim de que sejam
substituídas as CDAs aplicando-se a Taxa Selic para cálculo dos juros e correção
monetários, sob o fundamento que a manutenção da decisão poderá trazer danos
graves de difícil reparação à executada, bem como que a concessão da antecipação
dos efeitos da tutela não trará prejuízos às partes.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2096513-98.2020.8.26.0000 -Voto no 18021
3
No mérito, alega, em breve resumo, que: (I) excessiva a
aplicação do IPCA e juros de mora de 1% ao mês sobre o valor do crédito, devendo
os juros e correção serem limitados à Taxa Selic; (II) a aplicação dos juros e correção
excessivos afasta a presunção de liquidez e exigibilidade das CDAs, devendo ser
substituídos os títulos. Requer por fim o provimento do presente recurso, para que
seja reformada a r. decisão proferida, determinando-se a substituição das CDAs com
recalculo do valor do crédito, com aplicação da Taxa Selic (p. 01/21).
O efeito suspensivo, bem como a antecipação dos efeitos da
tutela, foi indeferido em decisão de p. 26/28.
A municipalidade agravada apresentou sua contraminuta (p.
51/59), alegando, em síntese que: (I) a questão demanda dilação probatória,
incompatível com a via eleita da exceção de pré-executividade; (II) a legislação
municipal expressamente prevê, como índice oficial, o IPCA (artigo 1o da Lei
Municipal no 13.275/02), razão pela qual este deve aplicado, com acréscimo de juros
de mora de 1% ao mês. Requer o não provimento do presente recurso, e
manutenção da r. decisão proferida.
II Fundamentação
O recurso, tempestivo e preparado (p. 22/24 e 41/43), não
comporta provimento.
Trata-se de execução fiscal ajuizada pelo Município de São
Paulo, em 26/10/2019, contra Menezes Sociedade de Advogados. EPP.,
pretendendo a cobrança de crédito tributário proveniente de ISS dos exercícios de
2016 a 2018, no valor total de R$ 7.418,92.
O despacho determinando a citação foi proferido em
07/11/2019 (p. 14 dos autos de origem), interrompendo a prescrição com efeitos

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2096513-98.2020.8.26.0000 -Voto no 18021
4
retroativos à data da propositura da execução (art. 219 §1o do CPC/73 e 240 §1o do
CPC/15).
A executada foi citada em 12/11/2019, conforme AR de citação
de p. 16, comparecendo aos autos para opor exceção de pré-executividade de p.
17/28, em que alega, em síntese, as mesmas matérias reiteradas nas razões recursais.
A municipalidade impugnou a exceção apresentada (p. 43/45).
A excipiente se manifestou quanto à impugnação (p. 48/51).
Em seguida foi proferida a decisão impugnada de p. 52/56, a
qual rejeitou a exceção de pré-executividade.
Pois bem.
Primeiramente, destaca-se que a oposição de exceção de pré-
executividade em execuções fiscais é cabível em casos como o presente, que
prescindem de dilação probatória.
A respeito da matéria, o STJ firmou posicionamento por meio
da Súmula no 393, segundo a qual: “A exceção de pré-executividade é admissível na execução
fiscal relativamente às matérias conhecíveis de ofício que não demandem dilação probatória”.
Quanto à questão de fundo, a Lei 10.734/1989, que dispõe
sobre critério para atualização monetária de débitos para com a Fazenda Municipal,
teve seu art. 1° atualizado pela Lei 13.275/2002, para adotar o índice IPCA como
indexador e definir a taxa dos juros moratórios à razão de 1% ao mês, adequando a
legislação Municipal ao disposto no art. 161, § 1°, do CTN.
Assim dispõe a Lei Municipal 10.734/891 (com a redação dada
pela Lei 13.275/2002):
"Art. 1o - Os débitos para com a Fazenda Municipal, de qualquer
natureza, inclusive fiscal, constituídos ou não, inscritos ou não,
quando não pagos até a data do vencimento, serão atualizados
monetariamente pela variação do Índice de Preços ao Consumidor
Amplo - IPCA, apurado pelo Instituto Brasileiro de Geografia e
1 Conforme consulta pública disponível em http://legislacao.prefeitura.sp.gov.br/comp/?pId=5619

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2096513-98.2020.8.26.0000 -Voto no 18021
5
Estatística - IBGE, observado o seguinte:
I - débitos vencidos a partir da vigência desta lei serão atualizados,
mensalmente, pela variação acumulada entre os índices divulgados
no mês do vencimento da obrigação e no mês anterior ao do efetivo
pagamento;
II - débitos vencidos até 1o de janeiro de 2000 serão atualizados até
essa data pela legislação então vigente. A partir de então serão
atualizados pela variação do IPCA acumulada até o início da vigência
desta lei;
III - débitos vencidos entre 1o de janeiro de 2000 e o início da
vigência desta lei serão atualizados pela variação do IPCA acumulada
nesse período;
IV - os débitos de que tratam os incisos II e III deste artigo serão
atualizados, mensalmente, a partir da vigência desta lei, na forma do
inciso I.
§ 1o - A Secretaria de Finanças e Desenvolvimento Econômico fica
autorizada a divulgar coeficiente de atualização monetária, para os
fins do disposto no "caput" deste artigo.
§ 2o - A atualização monetária e os juros de mora incidirão sobre o
valor integral do crédito, neste compreendida a multa.
§ 3o - Os juros moratórios serão calculados à razão de 1% (um por
cento) ao mês, sobre o montante do débito corrigido
monetariamente, calculados a partir do mês imediato ao vencimento,
sendo contado como mês completo qualquer fração dele.
§ 4o - Em caso de extinção do índice previsto no "caput" deste
artigo, será adotado outro índice criado por legislação federal e que
reflita a perda do poder aquisitivo da moeda."
Ao se analisar o RE 183.907 e a ADI 442, que deram suporte a
inúmeros outros julgados sobre o tema, verifica-se que o que Estados e Municípios
não podem impor índices de atualização monetária superiores àqueles fixados pela
União.
A legislação Municipal de São Paulo elegeu como índice de
correção monetária dos débitos fiscais o IPCA do IBGE, índice nacional, tudo
dentro dos limites da competência outorgada aos Municípios (art. 30 e 156 da
Constituição Federal) e com observância do § 2o do art. 97 do CTN. Os juros de
mora, por sua vez, são exigidos à base de 1,0% critério que encontra respaldo no
artigo 161, § 1o do CTN.
Decisões recentes do C. STF (RE 870.947 e ADI 4357 e 4425),

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2096513-98.2020.8.26.0000 -Voto no 18021
6
em processos com repercussão geral, acabaram por reconhecer que a atualização
monetária que representa efetiva recomposição das perdas inflacionárias é aquela
medida por índices como o IPCA do IBGE, e não taxa como a TR. A ratio decidendi
aplica-se à SELIC.
Sobre o tema, há que se destacar que no ano de 2000, época em
que foi julgado o RE 183.907 e a ADI 442, que deram suporte a inúmeros outros
julgados sobre o tema, a Selic variou entre 15,75% e 19%, enquanto a inflação anual
registrou 5,97%. Já atualmente a Selic está fixada em 2%, de forma que sequer se
mostra suficiente a remunerar os juros de 1% ao mês legalmente estabelecidos.
Tudo a demonstrar que a Taxa Selic já não pode ser imposta como fator capaz de,
ao mesmo tempo, recompor o poder de compra da moeda e remunerar em favor do
credor o capital indevidamente retido nas mãos do devedor.
Não se desconhece que o C. STF, por meio de V. acórdão
proferido em 30/08/2019 e transitado em julgado em outubro de 2019 (Recurso
Extraordinário com Agravo, processado sob o rito da Repercussão Geral - ARE
1.216.078), fixou a seguinte tese:
"Os estados-membros e o Distrito Federal podem legislar sobre
índices de correção monetária e taxas de juros de mora incidentes
sobre seus créditos fiscais, limitando-se, porém, aos percentuais
estabelecidos pela União para os mesmos fins".
Por outro lado, em 03/10/2019, ao julgar os quartos embargos
de declaração no Tema de Repercussão Geral n. 810, RE 870947, o C. STF
reafirmou a necessidade de se aplicar nas relações jurídicas que envolvem a Fazenda
Pública índices de atualização monetária que efetivamente recomponham o poder
de compra da moeda frente à inflação ( a exemplo do IPCA-E de abrangência
nacional), sendo que os juros fixados por lei complementar da União são de 1% ao
mês ( art. 161, § 1o do CTN). O V. acórdão transitou em julgado em março de 2020
e pela técnica do overruling sua inteligência deve prevalecer no caso concreto.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2096513-98.2020.8.26.0000 -Voto no 18021
7
Em síntese, o IPCA-E é índice de correção monetária de
abrangência nacional cuja legitimidade é reconhecida pelo C. STF e os juros de 1%
estão previstos em norma complementar nacional ( art. 161, § 1o, do CPC).
Pelo exposto, mais não é preciso dizer para se negar
provimento ao presente recurso.
A fim de evitar o ritual de passagem estabelecido no artigo 1.025
do CPC/2015, a multiplicação dos embargos de declaração prequestionadores e os
prejuízos dele decorrentes, nos termos dos artigos 8o (em especial dos princípios da
razoabilidade e da eficiência) e do art. 139, II (princípio da duração razoável do
processo), ambos do CPC/2015, para fins de “prequestionamento ficto”, desde
logo, consideram-se incluídos neste acórdão os elementos que cada uma das partes
suscitou nas suas razões e nas suas contrarrazões de recurso.
III Conclusão
Diante do exposto, nega-se provimento ao recurso.
RICARDO CHIMENTI
Relator
(Assinatura Eletrônica)